Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REFIS/DF/2020. PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DO ACRÉSCIMO LEGAL PREVISTO NO ART. 42, §1o, DA LC No 004/1994 COMO OBJETO DE REDUÇÃO QUANDO DA ADESÃO AO REFIS/DF/2020. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise, uma vez que todos os pontos importantes foram devidamente analisados.
3. Também não se verifica qualquer omissão a ser suprida, uma vez que houve manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, do CPC.
3.1. O acórdão foi claro ao registrar que a embargada aderiu a programa para parcelamento de seus débitos tributários inscritos em Dívida Ativa, tendo a LC no 976/2020 disposto em seu art. 3o que se considera débito incentivado, o montante obtido pela soma dos valores referentes ao principal atualizado, reduzido, quando for ocaso; aos juros de mora reduzidos; à multa reduzida, inclusive a de caráter moratório e por descumprimento de obrigação acessória e principal; e aos demais acréscimos previstos na legislação específica.
3.2. Considerando que o art. 42, §1o, da LC no 004/1994, dispõe que, quando da inscrição na Dívida Ativa, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) do seu valor, concernente às despesas decorrentes da cobrança e dos honorários advocatícios, referido acréscimo também está incluído como débito incentivado previsto no art. 3o da LC no 976/2020, motivo pelo qual também deve ser objeto de redução em decorrência da adesão da embargada ao REFIS-DF-2020.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.